Tribunal: TJBA
Processo: 0323192-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323192-85.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIOVANNI MUCHER APOLLONIO e outros

Advogado(s)
:
RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR

APELADO: FORMA A3 ACADEMIA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE GOIS SOUSA

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. LOCADOR. PESSOA DIVERSA. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A legitimidade
ad causam
se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, sendo vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

III – Tem legitimidade para propor a ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos locatícios aquele que figura no contrato de locação como locador, ainda que não seja o proprietário do imóvel, razão pela qual se mantém a sentença que extinguiu o feito por falta de legitimidade ativa ad causam dos Autores.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0323192-85.2011.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
GIOVANNI MUCHER APOLLONIO E OUTRO e como
Apelados
a FORMA A3 ACADEMIA LTDA - ME E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA